Tribunal: TJDFT
Processo: 0742556-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742556-38.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE HOLANDA NOGUEIRA AGRAVADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE HOLANDA NOGUEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” ajuizada em face de BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A e AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS: “MARIA DE HOLANDA NOGUEIRA promoveu ação pelo procedimento comum em face do e BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A formulando os seguintes pedidos principais: a) que a requerida seja compelida ao pagamento na forma dobrada dos valores pago pela parte autora, inclusive dos valores pagos durante a instrução processual, b) que requerida seja compelida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), referente aos danos morais ocasionados cada uma em sua proporção a ser definido por este Juízo; c) Reingresso ao seguro pactuado em 2008, bem como, em seus termos assinada a época; d) a inversão do ônus da prova nos termos do CDC e jurisprudência; e) que seja deferida a gratuidade de justiça; Concedida a gratuidade de justiça à autora (id 126698019). Citado em 21/07/2022 (id 132147917), o réu apresentou contestação (id 133048318) sustentando: 1.Prescrição, porque o fato narrado pela autora ocorreu em março de 2017 e a ação foi ajuizada em 30/05/2022; 2.Ilegitimidade da requerida Corretora da Apólice, porque somente intermediou a venda do seguro entre as partes, segurada e seguradora; 3.Encampação do contrato de seguro firmado com a autora pela Seguradora Alfa Vida e Previdência S.A. em 01/12/2009, e, posteriormente, em 29/02/2016, pela Seguradora American Life Seguros, mantidas as cláusulas e condições pactuadas; 4.Em 28/02/2017 a apólice foi descontinuada, e contratado um novo seguro, mantendo as condições do seguro e coberturas securitárias inalteradas; 5.Descontinuidade da apólice ao término do contrato; 6.Contratação de um novo seguro, mantendo as condições do seguro e coberturas securitárias inalteradas, com majoração do prêmio; 7.Previsão de reajuste de 1% a 2,23% para a faixa etária da autora; 8.Comunicação da majoração do valor do prêmio à autora; 9.Vigência da nova apólice de seguro a partir de 01/03/2017; 10.Realização de tratativas com a autora; 11.Em 15/06/2020 foi requerido o certificado de seguro, carta informe ao cliente e requerimento de parcelas reajustadas; 12.Majoração realizada conforme as normas da SUSEP; 13.Impossibilidade de inversão do ônus da prova; 14.Inexistência de dano moral indenizável; 15.Inexistência de falha na prestação dos serviços; 16.Descabimento de restituição em dobro da diferença dos valores pagos; 17.Regularidade da majoração do valor do prêmio; 18.Impossibilidade da seguradora manter a apólice com valores 19.sem a devida atualização; 20.Impossibilidade reingresso ao seguro pactuado em 2008; 21.Chamamento ao processo da seguradora American Life Companhia de Seguros S/A. Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas e a extinção do processo sem julgamento do mérito, a improcedência dos pedidos, e o chamamento ao processo seguradora American Life Companhia de Seguros S/A. American Life Companhia de Seguros compareceu aos autos, representada por advogado sem poderes para receber citação (id 136108609) e apresentou contestação (id 136108607) sustentando: 1.Assistência litisconsorcial, porque o contrato de seguro em questão de sua responsabilidade; 2.Prescrição, nos termos do artigo 206, §1o, CC, porque o reajuste do prêmio foi comunicado em maio 2017, e a ação foi proposto em 2022; 3.Legitimidade das negociações havidas entre a seguradora e a estipulante; 4.Ciência dada à segurada; 5.Ausência de abusividade contratual; 6.Necessidade de realização de perícia atuarial; 7.Não cabimento de repetição de indébito; 8.Inexistência de dano moral; 9.Não cabimento de inversão do ônus da prova; 10.Incidência de correção monetária a partir da data da distribuição da ação e os juros de mora a partir da efetiva citação. Ao fim, requer o acolhimento da preliminar suscitada e a extinção do processo sem julgamento do mérito e a improcedência dos pedidos. Pugna pela produção da prova pericial atuarial. Réplica apresentada (id140646918). Decido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. De início admito a intromissão de American Life Companhia de Seguros como assistente litisconsorcial. Da prescrição As rés suscitaram prejudicial de prescrição porque o fato narrado pela autora ocorreu em março de 2017 e a ação foi ajuizada em 30/05/2022, nos termos do artigo 206, §1o, CC; A pretensão de repetição de indébito por invalidade de reajuste etário de prêmio em contrato de seguro de vida está sujeita ao prazo ânuo, computado a partir de cada pagamento realizado, por se tratar de relação contratual de trato sucessivo. Em outras palavras, aplica-se o prazo de prescrição anual à pretensão do contratante de seguro de vida que visa à declaração de abusividade de cláusula de reajuste decorrente de alteração de faixa etária, na forma do art. 206, § 1o, "b", do Código Civil. Neste sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se os precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO DE VIDA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial firmado por este Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o prazo de prescrição anual à pretensão do contratante de seguro de vida que visa à declaração de abusividade de cláusula de reajuste decorrente de alteração de faixa etária, na forma do art. 206, § 1o, "b", do Código Civil. 2. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, firmada entre segurado e seguradora, o transcurso da prescrição possui efeito apenas sobre as parcelas anteriores a 1 (um) ano do ajuizamento da ação, não atingindo o fundo do direito. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.166.621/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 11/10/2019.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE ABUSIVO DO PRÊMIO EM FUNÇÃO DA FAIXA ETÁRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO E REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A pretensão do segurado de revisar as cláusulas do contrato e também a de reaver valores pagos a maior prescrevem em um ano, por aplicação do art. 178, § 6o, II, do CC/16, correspondente ao 206, § 1o, b, do CC/02. Precedentes. 2. No caso de seguro de saúde, em que o prêmio é pago mensalmente, constituindo relação de trato sucessivo, o lapso prescricional ânuo flui a partir do pagamento de cada parcela indevida, não se reconhecendo a chamada prescrição do fundo de direito. 3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 745.841/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017.) Portanto, no caso, em que “se trata de seguro de vida de relação de trato sucessivo, que conta com renovação periódica e automática, em que o prêmio é pago mensalmente, o prazo prescricional flui do pagamento de cada parcela indevida, não se reconhecendo, portanto, a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores aos dozes meses que antecederam o ajuizamento da demanda” (Acórdão 1103489, 20160110762288APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: 487/491) Conseguintemente, há que se reconhecer a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas que se venceram no período de 01 ano anterior à propositura da demanda. É dizer, porque a ação foi ajuizada em 30/05/2022, as parcelas vencidas até 30/05/2021 estão prescritas. Da ilegitimidade da ré A primeira ré suscitou sua ilegitimidade passiva, alegando que somente intermediou a venda do seguro entre as partes, segurada e seguradora Uma das condições da ação é a legitimidade das partes, sem a qual o direito de ação não pode ser exercido, uma vez que fica obstado o acesso a prestação jurisdicional completa. Possuem legitimidade para figurar em uma lide aquele a quem um direito lhe pertence (ativa) e aquele contra quem o direito deve ser exercido (passiva), ou seja, aquele a quem caiba o cumprimento de obrigação decorrente dessa pretensão. Para ser parte legítima na relação jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes para com o direito material controvertido, basta, conforme a teoria da asserção, que a pessoa receba imputação formal, na petição inicial, de envolvimento no conflito de interesses e possa suportar, em tese, os efeitos da sentença, Com efeito, sob o prisma da teoria da asserção, “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, já que seria problema de mérito” (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas do Processo Civil, 3a edição, Malheiros). Confira-se, a propósito, julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA AFASTADA. 1. O instituto da conexão tem a finalidade de evitar discrepância entre os julgamentos, mas isso não implica a obrigatoriedade de que as demandas reunidas devam obrigatoriamente ter seu mérito apreciado. 2. Conforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção. 3. Pedido juridicamente impossível é somente aquele vedado pelo ordenamento jurídico e, diante da alegação de inadimplemento contratual, verifica-se que há, em abstrato, interesse processual do recorrente em promover ação de cobrança em face do recorrido. 4. O fato de ter sido ajuizada uma ação de revisão contratual, na qual se discutem as cláusulas do contrato celebrado entre as partes, não retira a viabilidade da ação de cobrança, podendo, no entanto, influir no julgamento do seu mérito. Reconhecida a violação do art. 267, VI, do CPC. 5. A análise da existência do dissídio é inviável, porque não foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011). Não assiste razão à parte ré, pois a análise das condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade das partes, deve observar a teoria da asserção, sendo aferidas em abstrato, eis que se presumem verdadeiras as assertivas deduzidas pela parte autora na petição inicial. No caso, a autora alega que assinou um contrato de seguro com a primeira ré em 26/12/2008. Por conseguinte, as afirmações da parte autora são suficientes para que a primeira ré figure no polo passivo da demanda, segundo a Teoria da Asserção. Em assim sendo, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira ré deve ser afastada. Da inversão do ônus da prova Conquanto o requerimento de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora incida na presente demanda, de acordo com o regramento prescrito pelo Código de Defesa do Consumidor, tal medida não é automática, já que segundo o art. 6o, VIII, CDC, a facilitação da defesa depende da análise do caso concreto pelo juiz nas hipóteses de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações. No presente caso, não há óbice intransponível à parte autora em demonstrar a concretude do direito vindicado por ela, justamente porque tal prova não depende de informação ou de conhecimento técnico que somente a parte ré detenha, pois, as questões que envolvem nulidade de cláusula contratual por abusividade são eminentemente de direito. Anote-se que a parte autora não apresenta, na hipótese dos autos, hipossuficiência técnica ou extrema vulnerabilidade a ensejar a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA. CEB. I - Os danos foram originariamente causados a consumidor de serviços prestados pela agravada-ré, portanto, na ação de ressarcimento, a Seguradora-agravante sub-roga-se nos direitos do segurado, aplicando-se as disposições do CDC. Arts. 349 e 786 ambos do CC. II - A inversão do ônus da prova não é automática, e não está configurada na demanda a dificuldade intransponível por parte da Seguradora-agravante para a comprovação da falha na prestação de serviços da agravada-ré. Mantida a r. decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, §1°, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1299728, 07370652120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATURAS DE ÁGUA. VAZAMENTO. Somente em caso de existência de dificuldade intransponível para se demonstrar a concretude do direito vindicado, é que se defere o pedido de inversão do ônus da prova. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (20110020044278AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 18/05/2011, DJ 26/05/2011 p. 164) Conseguintemente, o pedido de inversão do ônus da prova não prospera. Ante o exposto, admito a intervenção de AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS como assistente litisconsorcial; rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova requerido pela autora, e declaro prescrita a pretensão autoral relativamente às parcelas vencidas antes do dia 31/05/2021. Adote a Secretaria as providências necessária à inclusão da assistente litisconsorcial ora admitida no cadastro do processo. Por outro lado, concluo que, para a solução do litígio é necessária a produção de prova pericial atuarial, a fim de se o reajuste do prêmio estão ou não conforme o contrato e as autorizações dadas pela SUSEP. Por conseguinte, nomeio perita do Juízo a Sra. MAGALI RODRIGUES ZELLER, que figura como perita atuária na tabela de peritos da e. Corregedoria de Justiça desta Corte. Promova a Secretaria a notificação do(a) Expert, para: a)Apresentar proposta razoável de honorários, condizente com o grau de dificuldade da perícia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de substituição, cuja despesa será custeada integralmente pela assistente litisconsorcial, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, quem requereu a perícia, nos termos do artigo 95, do CPC. b)Apresentar o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da decisão que autorizar o início dos trabalhos de produção da prova, sob pena de multa e comunicação do fato ao conselho profissional competente (art. 468, inciso II e §1o, CPC); c)Cientificar-lhe que este Juízo poderá autorizar o pagamento, no início dos trabalhos, de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários; d)Cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso, e assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; e)Observar, na elaboração do laudo pericial, estritamente o que determina o art. 473 do CPC, especialmente no que diz respeito à apresentação de resposta conclusiva e fundamentada aos quesitos formulados, e à adoção de linguagem simples, de fácil entendimento e com coerência lógica, sendo terminantemente vedada a emissão de opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Apresentada a proposta de honorários periciais, deverá a Secretaria intimar as partes, para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Sem embargo, ficam as partes desde já intimadas a: a)Arguir o impedimento ou a suspeição da Sra. Perita nomeada, se for o caso; b)Indicar assistente técnico; c)Apresentar quesitos que sejam pertinentes à controvérsia fixada, sob pena de indeferimento. Apresentado o laudo pericial, a Secretaria promoverá a intimação das partes e dos assistentes técnicos, preferencialmente pela via eletrônica, para, querendo, apresentar manifestação e pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Juntadas essas manifestações, a Secretaria intimará a Senhora Perita Judicial, pela via eletrônica, para resposta no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Vencidos esses prazos, anotar-se-á a conclusão do feito para nova decisão.” A Agravante sustenta que não deve ser reconhecida a prescrição porque não foi notificada das alterações nas regras contratuais. Salienta que não houve alteração dos seus dados cadastrais, especialmente quanto ao endereço em que reside há cerca de 30 anos, o que desqualifica a alegação de que não foi encontrada para receber a notificação. Acrescenta que o ônus da prova deve ser invertido para que as Agravadas demonstrem a alteração de endereço. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para inverter o ônus da prova e afastar a prescrição. Sem preparo devido à concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante no que diz respeito à prescrição, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pela existência de risco de dano até o julgamento do recurso. Quanto à inversão do ônus da prova, em princípio não se vislumbra a presença dos requisitos que a autorizam, seja sob o prisma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, em relação aos fatos constitutivos do direito da Agravante, não se divisa, prima facie, óbice ao desempenho do ônus probatório respectivo. Note-se que as Agravadas não estão dispensadas da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos porventura suscitados nas contestações. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator